Tribunal: TJSP
Processo: 1509567-69.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição por não existir prova de que o réu concorreu para a prática do delito – Impossibilidade – O veículo do réu foi flagrado pelas câmeras de segurança no momento do delito – Réu afirmou estar sempre uniformizado por conta de seu trabalho, assim como estava o furtador filmado pelo sistema de vigilância do

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição por não existir prova de que o réu concorreu para a prática do delito – Impossibilidade – O veículo do réu foi flagrado pelas câmeras de segurança no momento do delito – Réu afirmou estar sempre uniformizado por conta de seu trabalho, assim como estava o furtador filmado pelo sistema de vigilância do estabelecimento vítima – A empreitada foi gravada por câmeras de monitoramento – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Afastamento das qualificadoras – Inviável – As qualificadoras restaram devidamente comprovadas pelos Laudos Periciais de fls. 98/107 e 146/170 – Diminuição da pena em razão do reconhecimento da participação de menor importância – Incabível – A participação do apelante foi ativa e voluntária, decorrente de nítida divisão de tarefas - Fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena – Imponderável – Réu ostenta maus antecedentes – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.